Tribunal: TJES
Processo: 5013659-55.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013659-55.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONEXÃO MATERIAL COM PROCESSO ANTERIOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO ORIGINAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Previdenciária nº 0001784-08.2019.8.08.0047, ajuizada por Devani José da Silva em desfavor do INSS. A controvérsia decorre da remessa dos autos, pela 2ª Vara, à 1ª Vara, com fundamento na existência de conexão com a ação anterior nº 0910830-45.2009.8.08.0047, na qual foi concedida judicialmente aposentadoria por invalidez ao autor. O Juízo da 1ª Vara, por sua vez, suscitou o conflito, alegando a inexistência de conexão relevante e a inaplicabilidade da prevenção diante da Súmula 235 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação previdenciária que visa à manutenção de benefício concedido judicialmente em processo anterior, tendo em vista a alegada conexão material com a decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo que proferiu a sentença concessiva do benefício previdenciário possui maior aptidão para julgar a nova ação, que se fundamenta na persistência e agravamento das mesmas condições que motivaram a decisão anterior.

A nova demanda não se baseia em causa de pedir autônoma, mas em ofensa à coisa julgada e tentativa de garantir os efeitos da decisão proferida no processo originário, evidenciando a conexão material entre os feitos.

O art. 286, I, do CPC determina a distribuição por dependência de ações conexas, inclusive quando envolvem o mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do referido diploma legal.

A Súmula 235 do STJ não afasta a prevenção quando a nova ação visa assegurar a autoridade da decisão proferida anteriormente, havendo identidade substancial da relação jurídica de fundo.

A jurisprudência da própria Corte reconhece que subsiste a prevenção quando há identidade material entre as causas, em prol da segurança jurídica e da uniformidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES declarado competente.

Tese de julgamento
:

A conexão material entre ações com fundamento na mesma relação jurídica enseja a prevenção do juízo que proferiu a decisão anterior, ainda que esta já tenha transitado em julgado.

A Súmula 235 do STJ não afasta a prevenção quando a nova demanda busca assegurar a autoridade da sentença anterior.

A distribuição por dependência é devida quando a nova ação está fundada na persistência dos mesmos fatos e direitos discutidos no processo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 2º, I; 66, I; 286, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5016070-71.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.05.2025. STJ, Súmula nº 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (Juízo Suscitante), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5013659-55.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus em relação ao Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de nº 0001784-08.2019.8.08.0047, ajuizada por Devani José da Silva em face do INSS.

A demanda foi originariamente distribuída à 2ª Vara Cível. Contudo, tal Juízo, entendendo haver relação de dependência com o processo nº 0910830-45.2009.8.08.0047, no qual foi concedida aposentadoria ao autor, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 1ª Vara Cível, onde processada e julgada a referida causa.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível suscitou o presente conflito, argumentando, em síntese, a ausência de conexão, por entender que as causas de pedir são distintas e que a Súmula nº 235 do STJ impediria a reunião dos feitos, visto que o primeiro já se encontra sentenciado e arquivado.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, que versa, em suma, sobre a pretensão de manter aposentadoria por invalidez conferida ao Sr. Devani José da Silva na demanda nº 0910830-45.2009.8.08.0047, abstendo-se o INSS de reduzir o valor mensal.

Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a Súmula nº 235 do STJ, ao dispor que
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
, resolveria a questão.

Contudo, o caso em tela exige uma análise que transcenda a mera formalidade processual e alcance a substância do litígio.

A petição inicial da nova demanda (Processo nº 0001784-08.2019.8.08.0047) revela que o direito invocado pelo autor não se baseia em um fato novo e autônomo, mas está intrinsecamente ligado à decisão judicial anterior.

O autor fundamenta sua pretensão explicitamente no que foi decidido no Processo nº 0910830-45.2009.8.08.0047, que tramitou na 1ª Vara Cível. Ele alega que a aposentadoria por invalidez que lhe foi concedida judicialmente está sendo indevidamente cessada pela autarquia, pois os motivos que levaram àquela condenação não só persistem, como se agravaram.

Conforme narrado, o pedido principal é para
"manter aposentadoria por Invalidez, abstendo-se de reduzir o valor mensal"
, ou seja, para garantir a eficácia da sentença proferida pela 1ª Vara Cível.

A causa de pedir da nova ação, portanto, é a alegada ofensa à coisa julgada, discutindo-se a manutenção de um direito já reconhecido judicialmente. Trata-se de uma verdadeira ação derivada, cujo objeto é garantir o resultado útil do primeiro processo.

Existe, assim, um forte liame de conexão material que atrai a competência para o juízo que proferiu a decisão original.

O art. 286, I, do CPC, dispõe que devem ser distribuídas por dependência as demandas que se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada, ao passo que o art. 55, §2º, I, do mesmo diploma processual, informa que se reputam conexas a ação de conhecimento que discute o mesmo ato jurídico.

Na hipótese
sub examine,
o juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus já analisou a incapacidade, o nexo causal e as condições pessoais e sociais do segurado para conceder o benefício de aposentadoria, sendo, sem dúvida, o mais apto a processar e julgar a alegação de que as mesmas condições persistem, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade das decisões.

A aplicação da Súmula 235 do STJ deve ser vista com temperamento. Embora impeça a reunião para julgamento conjunto, não afasta a regra de prevenção do juízo quando a segunda ação, na prática, visa tutelar a autoridade e os efeitos da primeira decisão.

Alinhada a este entendimento,
em recente julgamento, também envolvendo os juízos aqui em conflito negativo de competência, a Terceira Câmara Cível desta Corte concluiu,
m
utatis mutandis
, o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ALTERAÇÃO DE RITO E CLASSE PROCESSUAL. CONEXÃO MATERIAL COM PROCESSO ANTERIOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. JUÍZO COMPETENTE DECLARADO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de são mateus/ES, em face do juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à definição do juízo competente para o processamento da ação ajuizada por messias antonio Martins e renata ferraço Martins em desfavor de willyam castello dutra, registrada sob o nº 5007990-11.2023.8.08.0047. Inicialmente proposta sob a forma de cumprimento de sentença, com fundamento em acordo judicial homologado em ação anterior, a demanda foi posteriormente convertida para ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova com pedido liminar, por meio de aditamento à petição inicial. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da demanda convertida em ação de obrigação de não fazer, diante da alegada conexão material com ação anterior,
já transitada em julgado
, cujo acordo judicial serve de fundamento à pretensão atual
. III. Razões de decidir 3.
O conteúdo material da nova demanda permanece fundado nas cláusulas do acordo judicial homologado nos autos do processo originário nº 0005811-15.2011.8.08.0047, tramitado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de são mateus, o que configura identidade substancial da causa de pedir entre as ações
. 4. A alteração da classe processual e a conversão do rito, promovidas por meio de aditamento à inicial,
não afastam a prevenção quando a nova ação se baseia na mesma relação jurídica material discutida na ação anterior
, ainda que sob nova roupagem procedimental. 5. O art. 286, I e II, c/c art. 55 do CPC,
impõe a distribuição por dependência de causas que guardem conexão com processos anteriores, sendo irrelevante a mudança de rito ou a existência de novos pedidos, quando a causa de pedir permanece ligada ao título judicial
previamente homologado. 6.
O reconhecimento da prevenção tem por base a conexão material entre os feitos, o que visa à segurança jurídica, à unidade de julgamentos e à prevenção de decisões contraditórias
, conforme preceitua o art. 66, I, do CPC. lV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido. Juízo da 1ª Vara Cível de são mateus/ES declarado competente. Tese de julgamento: 1. A alteração da classe processual e do rito não elide a prevenção quando a nova demanda tem causa de pedir substancialmente idêntica à de ação anterior já julgada. 2.
A competência permanece com o juízo prevento quando a nova ação, embora formalmente distinta, busca o cumprimento ou controle dos efeitos de acordo judicial homologado no processo anterior
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 2º; 66, I; 286, I e II. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (TJES; CC 5016070-71.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

Pelo exposto, reconheço a competência do Juízo da
1ª Vara Cível de São Mateus (Juízo Suscitante)
para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)